Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715343-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL AGRAVADO: JOAO PAULO GUIMARAES RIBEIRO FERREIRA, L K ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA - EPP, DELCIO CARLOS BASTOS NOGUEIRA FILHO RÉU ESPÓLIO DE: THERESINHA DE JESUS L NOGUEIRA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora